Tribunal: TJDFT
Processo: 0719707-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OBRA DE REFORMA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. PANDEMIA DA COVID-19. EXTENSÃO DO DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO OCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. É inaplicável a inversão do ônus probatório prevista no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, pelo porte da empresa autora e a natureza da contratação (reforma de pequeno porte), não está presente a hipossuficiência do consumidor.

2. Com relação ao inadimplemento do contrato, as fotografias apresentadas e a prova testemunhal (depoimento dos pedreiros) comprovam que a obra não foi terminada no prazo acertado.

3. Deixou a ré de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, porquanto não apresentou qualquer prova do trabalho realizado ou do nível de conclusão da obra. Tendo a pandemia da Covid-19 se iniciado mais de seis meses antes da assinatura do contrato, não é plausível que a invoque como fato novo ou imprevisível, a justificar o atraso da obra.

4. No que toca à comprovação da extensão dos danos materiais, o conjunto probatório é insuficiente para atestar a correspondência entre os gastos com a segunda etapa da obra e a parcela inacabada do primeiro contrato, sendo cabível o ressarcimento unicamente da diferença entre o valor total do contrato com a ré e aquele já pago pelo autor.

5. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo que ofenda a dignidade humana.

6. Considerando que houve inadimplemento parcial do contrato e que o problema foi neutralizado de forma razoavelmente célere pelo consumidor, os fatos são insuficientes para caracterizar sofrimento ou humilhação que extrapole a normalidade do cotidiano.

7. Para a condenação por litigância de má-fé é necessário que a parte litigante aja com intenção de causar dano processual à parte contrária, o que não se evidenciou nos autos.

8. Apelação parcialmente provida. Alegação de litigância de má-fé rejeitada. Unânime.